Tribunal: TJDFT
Processo: 0702893-96.2020.8.07.0018
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
Compulsando os autos, verifico que, embora Djanira Lopes da Costa tenha interposto recurso adesivo (ID 25385304), não foi a parte adversa intimada para apresentar manifestação. Portanto, de modo a evitar futura alegação de nulidade, determino a intimação da parte Recorrida para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso interposto. DESEMBARGADOR FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA Relator